Tribunal: TJDFT
Processo: 0737548-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ROUBO TENTADO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos. Inviável o acolhimento do pleito absolutório em hipótese na qual o exame da prova permite o alcance de conclusão segura a respeito da prática dos delitos de invasão de domicílio e tentativa de roubo descritos na denúncia, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, não merecendo acolhimento a tese defensiva de absolvição.